Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701431-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença (autos n° 0725523-27.2025.8.07.0001), pela qual determinado o cancelamento da “penhora de R$ 11.498,51 e de R$ 760.967,69 pertencentes aos ativos garantidores da IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., mantidos junto ao Banco Safra S.A. (ID 245489214) e ao Banco Itaú S.A. (ID 239379020)”. Eis a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. A Exequente requereu o arresto de ativos garantidores da Executada. A medida foi deferida no ID 236250310. Iniciado o cumprimento de sentença e convertido o arresto em penhora, a Devedora manifestou anuência com a constrição (ID 251191936 e ID 253743361). As manifestação da agência reguladora indicam que os ativos garantidores vinculados, embora de titularidade da operadora, não são de livre disponibilidade daquela. Visam garantir a solidez da atividade, de modo que eventual liberação, além de estar condicionada à prévia autorização da ANS, só é admitida quando há excesso de vinculação/garantia. Isto é, quando o valor dos ativos garantidores é muito maior que o de suas provisões técnicas (passivo). Ademais, a Agência destaca a necessidade de preservação dos ativos garantidores para, no caso de liquidação extrajudicial, que seja respeitada as preferências legais entre credores. Sobre a solidez econômico-financeira da Executada, observa-se do Despacho ID 240742093, que seus ativos garantidores eram insuficientes ao fim de 2023 e apontavam a necessidade de complementação da ordem de 30 milhões de reais. Em consulta no PJe, constatei a existência de centenas de processos em tramitação contra a Executada, sendo a maioria iniciada em 2024 e 2025, o que demonstra que sua situação econômico-financeira não melhorou de 2023 para cá. Pelo contrário. O cenário também foi descrito pela Exequente na petição inicial, inclusive com conjecturas acerca da insolvência da Operadora. O art. 35-L da Lei 9656/1998 estabelece que os ativos garantidores são inalienáveis e só poderão ser alienados com prévia e expressa autorização da ANS. No ID 240742093, a ANS manifesta-se contrária à penhora e liberação dos ativos garantidores. No ID 257490347, a Agência reitera a gravidade do cenário operacional da Executada. Por essas razões, cancelo a penhora de R$ 11.498,51 e de R$ 760.967,69 pertencentes aos ativos garantidores da IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., mantidos junto ao Banco Safra S.A. (ID 245489214) e ao Banco Itaú S.A. (ID 239379020). Comunique-se às referidas instituições financeiras. Concedo à Exequente o prazo de 15 dias para indicar bens.” – ID 262248208. Em suas razões, a agravante VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A sustenta que, na origem, ajuizou ação monitória e, em sede de tutela de urgência, foi deferido o pedido de arresto dos ativos garantidores de titularidade do plano de saúde agravado, tendo sido a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS oficiada da medida, tendo a sentença julgado procedente o pedido. Narra ainda: “A agravante requereu, então, o cumprimento definitivo de sentença (ID 252465955). A agravada, por sua vez, em razão da petição conjunta (ID 246763683), informou (ID 253743361) que não iria impugnar o cumprimento de sentença nem se opor ao levantamento do valor arrestado. A agravante requereu, então, a conversão do arresto cautelar em penhora (ID 254281275), com a consequente expedição de ofícios às instituições financeiras que efetivaram o arresto, a fim de que procedessem ao depósito das quantias em conta judicial. Do pedido, sobreveio despacho (ID 254547720) determinando a expedição de ofício à ANS, para que informasse a situação jurídica da agravada, em especial se havia sido decretada sua liquidação extrajudicial. Em resposta (ID 257490347), a ANS informou que a operadora se encontra em retirada ordenada do mercado, esclarecendo que os instrumentos a serem utilizados para tanto são: a determinação de alienação da carteira de beneficiários, a publicação de edital de oferta pública das referências operacionais e do cadastro de beneficiários e/ou a concessão de prazo para que os beneficiários exerçam a portabilidade especial de carências. Informou, ainda, a existência de processo administrativo determinando a alienação de carteira e a suspensão da comercialização de seus planos (RO no 3.060, publicada em 9/10/2025). Em outras palavras, a agravada não teve decretada a sua liquidação extrajudicial. Posteriormente, o d. Juízo do 1o grau determinou, novamente, a expedição de novo ofício à ANS, para que se manifestasse expressamente sobre a liberação dos valores (ID 259396577). A ANS, por sua vez, nada respondeu quanto à liberação dos valores. A única informação nova foi a publicação da Resolução Operacional no 3.080, de 9/12/2025, concedendo prazo para que os beneficiários da operadora exerçam a portabilidade especial de carências (ID 261253698). ( ) Logo após as informações prestadas por meio do ofício acima referido, sobreveio a decisão de ID 262248208, ora agravada.” Afirma que “a decisão, contudo, merece reforma, pois a autorização prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 é exigível apenas nas hipóteses de alienação voluntária dos ativos pela própria operadora, e não em caso de constrição judicial”. Alega: “( ) a ANS adota, quando intimada acerca da penhora, os mesmos critérios aplicáveis à prévia autorização na esfera administrativa. Ou seja, se os ativos garantidores forem excessivos — ativo superior ao passivo —, não se opõe à penhora; caso contrário, manifesta-se contrariamente. A propósito, convém trazer ao conhecimento de V. Exa. que, em casos análogos, os Juízos de 1a instância estão deferindo a penhora de ativos garantidores e determinando a consequente transferência dos valores para fins de satisfação do crédito de exequentes e credores (Doc. 1) E mais, no âmbito desse e. TJDFT, faz-se necessário destacar dois recentes precedentes que firmaram entendimento a partir da análise exaustiva da matéria, no sentido de ser desnecessária a anuência da ANS, uma vez que a legislação de regência veda tão somente as disposições voluntárias realizadas pela própria operadora de saúde.” Afirma ainda que “a ANS, quando oficiada para se manifestar sobre o arresto cautelar, juntou parecer (§ 28 – ID 240742089) (Doc. 2 – Pág. 10 § 28) informando que a referida autorização se limita tão somente à esfera administrativa, isto é, às hipóteses em que a própria operadora de saúde requer, administrativamente, o levantamento de determinado valor”. Assevera que “ainda que haja insuficiência de ativos financeiros, conforme consignado na decisão agravada, tal fato não lhes confere impenhorabilidade, sobretudo quando se observa que tais valores não constam do rol previsto no art. 833 do CPC, o qual deve ser interpretado restritivamente, por se tratar de exceção à regra prevista no art. 789 do CPC”. Quando ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, destaca: No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, a agravante demonstrou a existência de recentes precedentes desse e. TJDFT que, após análise detida da legislação que rege os ativos garantidores, assentam que a penhora sobre os ativos garantidores vinculados à ANS não encontra óbice legal, uma vez que o art. 35-L da Lei no 9.656/1998 veda apenas a disposição voluntária pela operadora, não impedindo a constrição judicial. Demonstrou, ainda, que a decisão agravada, além de contrariar jurisprudência desse e. Tribunal, ao condicionar a efetivação da penhora à prévia autorização da ANS, está, por via transversa, criando uma exigência que a própria Agência expressamente informou não ser aplicável à hipótese. Quanto ao perigo da demora, a agravante pondera que, caso não seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora, os valores atualmente constritos ficarão livres para sofrer novas constrições em outros processos, e a agravante não conseguirá satisfazer o crédito que lhe é legitimamente devido, sobretudo porque a situação jurídica da agravada é a de retirada ordenada do mercado, mediante a alienação da carteira de beneficiários, além de estar impedida de comercializar seus planos de saúde.” Por fim, requer: “a) o deferimento da antecipação da tutela recursal, para, sustando os efeitos da r. decisão agravada, determinar a manutenção dos atos constritivos e, consequentemente, ordenar ao d. juízo de origem que expeça ofícios às instituições financeiras que efetivaram os arrestos, a fim de que depositem as quantias bloqueadas em conta judicial vinculada, condicionando-se, caso assim entenda essa e. Relatoria, o levantamento dos valores ao julgamento de mérito do presente recurso; b) no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a tutela recursal deferida e reformar integralmente a decisão agravada, nos exatos termos do pedido acima.” Preparo recolhido (ID 80241642). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento, em parte, do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que se verifica. Consoante anotado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, pela qual determinado o cancelamento da “penhora de R$ 11.498,51 e de R$ 760.967,69 pertencentes aos ativos garantidores da IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., mantidos junto ao Banco Safra S.A. (ID 245489214) e ao Banco Itaú S.A. (ID 239379020)”. Os ativos garantidores das provisões técnicas de um plano de saúde configuram a garantia de que a operadora terá reservas suficientes para manter o plano de saúde em plena operação. Por isso, são registrados junto a ANS e monitorados segundo normas definidas na Resolução Normativa 392/2015. De acordo com o artigo 35-L da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/1998), esses ativos, uma vez registrados na ANS, não podem ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização[1]. O objetivo da referida norma é impedir que sejam comprometidos os bens que menciona, porquanto destinados a garantir o bom andamento das operadores de plano privado de assistência à saúde. Contudo, aludida norma não confere aos ativos impenhorabilidade absoluta. Em outras palavras, ainda que a referida Lei resguarde os bens de eventual alienação ou outro tipo de gravame, em proteção ao consumidor contratante do plano, não podem ser interpretadas extensivamente, para garantir impenhorabilidade não prevista expressamente na norma. Assim, em tese, possível a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros depositados perante o Banco Safra S.A. (ID 245489214) e o Banco Itaú S.A. (ID 239379020), garantidores das provisões técnicas, fundo e provisões para assegurar o funcionamento do plano de saúde agravado (IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA). Desse modo, não se verifica razão para determinar o desbloqueio das verbas arrestadas por determinação do Juízo junto aos Bancos Itaú (ID 239379020) e Safra (ID 245489214), devendo ser o efeito suspensivo quanto ao ponto ser deferido, porquanto demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano em razão da determinação de comunicação aos Bancos quanto ao cancelamento da constrição. Todavia, com relação ao pedido de conversão do arresto em penhora e liquidação dos ativos, verifica-se não haver urgência na sua apreciação, considerando que o arresto será mantido até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Além disto, não houve manifestação da ANS quanto à possibilidade de liberação da quantia, porquanto referida agência, quando oficiada, em 16/12/2025, pelo Juízo “para se manifestar expressamente acerca da possibilidade de liberação dos valores penhorados da IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA”, informou que não dispõe dos dados financeiros da operadora em razão do não encaminhamento das informações financeiras pelo plano: “Em atenção ao DESPACHO No: 2458/2025/GGATP/SECEX/PRESI (SEI no 34662545), que encaminhou decisão (SEI no 34644247) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - 21a Vara Cível de Brasília, que determinou à ANS "se manifestar expressamente acerca da possibilidade de liberação dos valores penhorados da IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, CNPJ: 26.032.244/0001-40, por este Juízo, em favor da parte credora, considerando a natureza da verba constrita, a atual situação da operadora e sua anuência à operação", tem-se que a operadora IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA encontra- se em procedimento compulsório de cancelamento de registro desde 06/12/2021 em razão da não regularização de graves desconformidades econômico-financeiras identificadas por esta Agência Reguladora. Por meio da NOTA TÉCNICA No 190/2022/COCAL/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE foi recomendada a alienação da carteira de beneficiários e a suspensão da comercialização de produtos ofertados pela operadora. Os termos da referida Nota Técnica foram acolhidos integralmente pelo VOTO No 55/2022/COCAL/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE, contudo, antes que fosse submetido à apreciação da Diretoria Colegiada (DICOL), esta Agência Reguladora foi notificada por meio do DESPACHO n. 00367/2022/GECON/PFANS/PGF/AGU (processo administrativo no 33910.024814/2022-40) sobre recurso que a IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA interpôs judicialmente solicitando o restabelecimento da tutela anteriormente deferida e depois revogada, de forma que o pedido foi acatado no processo no 1025174-57.2022.4.01.0000. O parecer de força executória se encontra nos seguintes termos: "Manifesto-me no sentido de ser dado cumprimento ao comando judicial supra referido, a fim de que seja imediatamente determinada a suspensão dos procedimentos de alienação da carteira e encerramento das atividades da Impetrante, determinada pelo Diretor da DIOPE, ora Impetrado, através da decisão no 19/2021/COPAEF/GEAES/GGAER/DIRADDIOPE/DIOPE, que acolheu a Nota Técnica 125/2021/COPAEF/GEAES/GGAER/DIRADDIOPE/DIOPE." Portanto, como dito, a operadora IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA encontra-se em procedimento de cancelamento compulsório de registro desde 06/12/2021. Porém, apesar da operadora apresentar diversas irregularidades econômico-financeiras, o processo administrativo está sobrestado desde 01/09/2022 em razão da determinação judicial acima mencionada. Vale destacar que a IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA não tem encaminhado as informações periódicas exigidas pela ANS, o que prejudica a coleta de informações cadastrais e financeiras para o acompanhamento da operadora e, portanto, obstrui o monitoramento por parte desta Agência Reguladora. Frise-se que a solidez de uma operadora é condição indispensável para a manutenção da qualidade e da continuidade dos serviços de assistência à saúde aos beneficiários. Assim, o não envio do DIOPS, mais do que obstruir uma das principais atividades de monitoramento da ANS, é também indicativo da incapacidade técnica e profissional da operadora em atuar em ambiente regulado oferecendo o mínimo de segurança aos beneficiários. Ademais, em razão do grave cenário assistencial da operadora foi instaurado o regime de direção técnica com a publicação da Resolução Operacional (RO) no 2.969 no Diário Oficial da União (DOU) em 13/02/2025 (SEI no 31783094). Assim, devido à grave situação administrativa e assistencial da operadora, a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO) propôs, e a DICOL aprovou, no âmbito do processo administrativo no 33910.004840/2025-02, a alienação compulsória da carteira de beneficiários da operadora, bem como a suspensão da comercialização dos seus produtos, com a posterior retirada da IDEAL SAÚDE do mercado de saúde suplementar, conforme a Resolução Operacional (RO) no 3.060, de 07/10/2025, publicada no DOU em 09/10/2025 (SEI no 33867649). Posteriormente, conforme RO no 3.080, de 09/12/2025, publicada no DOU em 11/12/2025 (SEI no 34598427), foi concedido prazo para que os beneficiários da operadora IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA exerçam a portabilidade especial de carências. Diante do exposto e considerando a impossibilidade desta Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE) adotar providências em razão da determinação judicial, o processo administrativo de cancelamento compulsório de registro se encontra sobrestado até a conclusão das medidas implementadas no âmbito da direção técnica, que compete regimentalmente à DIPRO, a que está submetida a operadora com a finalidade de propiciar a sua retirada ordenada do mercado regulado, seja por meio do cancelamento compulsório do seu registro perante esta ANS, quando não há dívidas com a rede assistencial, ou pela decretação da liquidação extrajudicial, quando existem dívidas com a rede assistencial.” Em outras palavras, não foi possível à ANS opinar acerca da liberação dos recursos. Nesse cenário, por cautela, a análise da possibilidade de conversão do arresto em penhora e sua liquidação deve ser objeto de análise quando do mérito pelo Colegiado. Assim, em análise perfunctória e sem prejuízo de nova análise quando do mérito, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar a manutenção do bloqueio dos valores de “R$ 11.498,51 e de R$ 760.967,69 pertencentes aos ativos garantidores da IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., mantidos junto ao Banco Safra S.A. (ID 245489214) e ao Banco Itaú S.A. (ID 239379020)”. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundo e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituidores com violação deste artigo. Brasília, 25 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora